Tribunal: TRF3
Processo: 5002770-40.2024.4.03.6103
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
488/575)

5002770-40.2024.4.03.6103

DJEN Data: 19/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

DJEN DATA: 19/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002770-40.2024.4.03.6103

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: ADILSON JOSINO TAVARES

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCELA SPERANDIO NUNES - SP370405-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: REBECA ANTONIO MESQUITA - SP444251-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. ISENÇÃO POR MOLÉSTIA GRAVE. NEFROPATIA GRAVE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por contribuinte contra sentença que julgou improcedente ação pelo procedimento comum ajuizada em face da União Federal – Fazenda Nacional, na qual se pleiteava o reconhecimento da isenção do Imposto de Renda sobre proventos de reforma, com fundamento no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, bem como a restituição dos valores indevidamente retidos. A sentença extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. O autor sustenta que os laudos e exames laboratoriais demonstram evolução da doença renal, defendendo que o enquadramento como nefropatia grave não exige termo técnico específico nem laudo oficial. Requer, subsidiariamente, a realização de nova perícia com especialista em nefrologia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se o conjunto probatório demonstra a existência de nefropatia grave apta a ensejar a isenção do Imposto de Renda prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88; (ii) se há necessidade de realização de nova perícia médica com especialista em nefrologia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A isenção do Imposto de Renda prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88 exige comprovação de que o contribuinte é portador de uma das moléstias graves expressamente previstas em lei, dentre elas a nefropatia grave.

A jurisprudência do STJ admite que o magistrado forme sua convicção a partir do conjunto probatório dos autos, não estando vinculado à apresentação de laudo médico oficial, nos termos do princípio da persuasão racional.

A perícia médica judicial concluiu que os exames laboratoriais indicam doença renal crônica com insuficiência renal moderada, com variação da taxa de filtração glomerular compatível com graus II e III, sem evidência de sintomatologia incapacitante ou repercussões sistêmicas relevantes, afastando a caracterização de nefropatia grave.

O laudo pericial apresentou fundamentação técnica detalhada, examinou o histórico clínico e laboratorial do autor e foi complementado após questionamentos das partes, sem apontamento de inconsistências técnicas ou lacunas probatórias.

A mera existência de doença renal crônica ou insuficiência renal moderada não configura, por si só, nefropatia grave para fins de incidência da isenção tributária prevista em lei.

A alegada progressão da creatinina não foi acompanhada de conclusão médica capaz de demonstrar que o quadro clínico atingiu grau de gravidade compatível com a hipótese legal.

Inexistindo vício técnico ou insuficiência na prova pericial produzida, não se justifica a realização de nova perícia médica.

Não comprovado o fato constitutivo do direito alegado, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência, nos termos do art. 373, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A isenção do Imposto de Renda prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88 exige comprovação de que o contribuinte é portador de moléstia grave expressamente prevista em lei.

A existência de doença renal crônica ou insuficiência renal moderada não caracteriza, por si só, nefropatia grave para fins de concessão da isenção tributária.

Inexistindo inconsistências técnicas ou lacunas no laudo pericial judicial, é desnecessária a realização de nova perícia médica.

Inviável a análise do pedido de isenção tributária fundamentado no agravamento da enfermidade ocorrido no curso do processo, uma vez que a apreciação judicial ou administrativa deve se ater à situação fática e aos elementos probatórios existentes no momento da formulação do requerimento inicial.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.713/1988, art. 6o, XIV; Lei no 9.250/1995, art. 30; CPC, arts. 131, 373, I, 487, I, 85, §2o, e 98, §3o; CTN, art. 111.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 691.189/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 27/05/2015; STJ, AgRg no AREsp 540.471/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 27/03/2015; STJ, AgRg no REsp 1.399.973/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 05/12/2014; STJ, AgRg no AREsp 371.436/MS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 11/04/2014; STJ, REsp 1.416.147/RN, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 29/11/2013; STJ, REsp 883.997/RS, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJ 26/02/2007; TRF3, ApCiv 0006808-48.2017.4.03.6000, Rel. Des. Fed. Luis Antonio Johonsom Di Salvo, 6a Turma, DJF3 25/08/2020; TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - 5002284-22.2019.4.03.6106, Rel. Desembargadora Federal Audrey Gasparini, julgado em 07/11/2024, DJEN DATA: 12/11/2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002770-40.2024.4.03.6103

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: ADILSON JOSINO TAVARES

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCELA SPERANDIO NUNES - SP370405-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: REBECA ANTONIO MESQUITA - SP444251-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

O Desembargador Federal Souza Ribeiro:

Trata-se de ação pelo procedimento comum ajuizada por ADILSON JOSINO TAVARES em face da UNIÃO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, objetivando o reconhecimento da isenção do Imposto de Renda Pessoa Física sobre proventos de reforma com fundamento no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88 e a restituição dos valores retidos.

A r. sentença julgou improcedente o pedido e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa (art. 85, §2o, CPC), com exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, §3o do CPC. Custas na forma da lei.

Apela o autor sustenta, em síntese, que a prova juntada aos autos (laudos e exames laboratoriais) demonstra evolução da doença renal e que o enquadramento como "nefropatia grave" não exige termo técnico específico ou laudo oficial, invocando o Tema 250/STJ, Súmula 598 e REsp 1.116.620/SP. Aponta progressão de creatinina de 1,5 mg/dL em 05/02/2024 para 2,12 mg/dL em 14/07/2025. Requer, subsidiariamente, nova perícia com especialista em nefrologia.

Com contrarrazões.

ID 368169443 – O autor apresenta laudo médico atualizado indicando o agravamento da doença.

É o relatório.

VOTO

O Desembargador Federal Souza Ribeiro:

Cinge-se a controvérsia acerca da isenção e restituição de imposto de renda ao portador de doença grave.

O artigo 6o, XIV, da Lei n.o 7.713/88, dispõe:

"Art. 6o. Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

(....)

XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei no 11.052, de 2004)

(....)"

No tocante à prova da moléstia, embora o artigo 30 da Lei no 9.250/95 exija que, a partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito de reconhecimento de novas isenções, esta se dê mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é assente na jurisprudência que o Juízo não fica a ele adstrito, formando seu livre convencimento por outros meios de prova constantes dos autos, a teor do disposto no artigo 131 do Código de Processo Civil.

Confira-se a respeito:

"TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MOLÉSTIA GRAVE, POR LAUDO MÉDICO OFICIAL. LIVRE CONVICÇÃO MOTIVADA DO MAGISTRADO. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Segundo a jurisprudência pacífica desta Corte, a disposição contida no art. 30, caput, da Lei 9.250/95 está voltada para a Administração Pública, e não para o magistrado, que pode formar a sua convicção com base no acervo probatório dos autos, por força do princípio da persuasão racional, insculpido no art. 131 do CPC. Assim, não se afigura necessária a comprovação da moléstia grave, mediante laudo expedido por médico oficial, para fins de concessão da isenção do Imposto de Renda. Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp 691.189/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/05/2015; AgRg no AREsp 540.471/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 27/03/2015; AgRg no REsp 1.399.973/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 05/12/2014; AgRg no AREsp 371.436/MS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/04/2014; REsp 1.416.147/RN, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/11/2013. II. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do STJ, afigura-se correta a aplicação da Súmula 83 do STJ, como óbice ao processamento do Recurso Especial. III. Agravo Regimental improvido. (STJ - AGARESP 201401883689 - Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES - SEGUNDA TURMA - j. 17/11/2015 - DJE DATA: 30/11/2015)(g.n.)

"TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ISENÇÃO. IMPOSTO DE RENDA. NEOPLASIA MALIGNA. PROVAS. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO OFICIAL. LIBERDADE DO JUIZ NA APRECIAÇÃO DAS PROVAS.

1. As Turmas da Primeira Seção sedimentaram entendimento no sentido de que o comando dos arts. 30 da Lei no 9.250/95 e 39, § 4o, do Decreto no 3.000/99 não podem limitar a liberdade que o Código de Processo Civil confere ao magistrado na apreciação das provas constantes dos autos.

2. Comprovada a existência da neoplasia maligna por meio de diversos documentos acostados aos autos, não pode ser afastada a isenção do imposto de renda em razão da ausência de laudo médico oficial. Precedentes.

3. Recurso especial a que se nega provimento." (grifei)

(STJ, RESP n. 883997, Proc. n. 200601920491/RS, 1a Turma, Relator Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 26/02/2007, p. 565)”.

No mesmo sentido entendimento desta Corte:

"AGRAVO INTERNO. TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA POR MOLÉSTIA GRAVE. ART. 6o, XIV, DA LEI 7.713/88. CARDIOPATIA GRAVE. CONFORME JURISPRUDÊNCIA DO STJ, A CONCESSÃO DA ISENÇÃO PRESCINDE DA MANUTENÇÃO DOS SINTOMAS DA MOLÉSTIA GRAVE, SOB A JUSTIFICATIVA DE QUE O BENEFÍCIO FISCAL PROCURA DIMINUIR OS SACRIFÍCIOS FINANCEIROS ENFRENTADOS PELOS APOSENTADOS. NADA OBSTANTE, COMPROVOU A AUTORA A MANUTENÇÃO DA CARDIOPATIA GRAVE, RESSALTADO O ENTENDIMENTO TAMBÉM DO STJ NO SENTIDO DE QUE O JUIZ NÃO FICA ADSTRITO AO LAUDO MÉDICO OFICIAL PREVISTO NO ART. 30 DA LEI 9.250/95. RECURSO PROVIDO, REFORMANDO A SENTENÇA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. No caso, a documentação colacionada à inicial mostra que os males cardíacos suportados pela contribuinte (bloqueio átrio ventricular total em uso de marcapasso desde 12.3.18), insuficiência coronariana crônica compensada (Angioplastia + Stent na artéria descendente anterior em 15.5.05) são de molde a provocar o reconhecimento de que ela é portadora de cardiopatia grave, suficiente para a isenção do inc. XIV, do art. 6o da Lei n. 7.713/88 - ID 135089533 - Pág. 27/30. Logo, verificada a existência de cardiopatia grave apta a conferir ao contribuinte aposentado a isenção do imposto de renda, como atestado pelos documentos colacionados à inicial, a manutenção do benefício fiscal não fica atrelada à permanência dos sintomas daquela enfermidade, partindo-se do pressuposto de que a debilidade enfrentada pelo aposentado ensejará cuidados médicos permanentes, cujo custo justifica o afastamento da cobrança tributária. A perícia médica oficial não é o único meio de prova habilitado à comprovação da existência de moléstia grave para fins de isenção de imposto, porque no Direito Brasileiro o Juiz não está vinculado ao que dispõe um laudo oficial, podendo proceder a livre apreciação da prova (art. 130 do CPC - STJ: AgRg no AREsp 357.025/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 01/09/2014; EDcl no AgRg no AgRg nos EAREsp 258.835/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/08/2014, DJe 01/09/2014; AgRg no AREsp 126.555/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 01/09/2014), dogma que vige mesmo em sede de mandado de segurança (STJ: AgRg no AREsp 415.700/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/11/2013, DJe 09/12/2013). Assim, a autora tem direito à isenção do imposto de renda sobre seus proventos, bem como faz jus à restituição dos valores recolhidos indevidamente, nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, tudo atualizado desde o recolhimento indevido até o efetivo pagamento somente pela taxa SELIC e conforme a Res. 267/CJF, vedada a sua cumulação com quaisquer outros índices de correção ou juros de mora.

(APELAÇÃO CÍVEL ..SIGLA_CLASSE: ApCiv 0006808-48.2017.4.03.6000 ..PROCESSO_ANTIGO: ..PROCESSO_ANTIGO_FORMATADO:, Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO, TRF3 - 6a Turma, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 25/08/2020 ..FONTE_PUBLICACAO1: ..FONTE_PUBLICACAO2: ..FONTE_PUBLICACAO3:.)

No caso em tela não estão presentes os requisitos necessários à concessão da isenção pleiteada.

No curso da instrução processual, foi determinada a realização de prova pericial médica judicial, com o objetivo de esclarecer tecnicamente o quadro clínico do demandante e verificar se sua condição médica poderia ser juridicamente enquadrada como nefropatia grave.

O laudo pericial judicial (id 359284051) apresenta análise detalhada do histórico clínico e dos exames laboratoriais constantes do processo. Segundo consignado pelo perito judicial, os exames laboratoriais do autor demonstram valores de creatinina variando entre 1,4 e 2,0 mg/dL ao longo do período analisado. A partir desses dados e considerando o peso corporal aproximado de 80 kg informado pelo periciado, foi estimada a taxa de filtração glomerular, a qual apresentou variação entre aproximadamente 62,7 mL/min (classificação compatível com insuficiência renal grau II) e 43,89 mL/min (classificação compatível com grau III).

O expert judicial destacou, entretanto, que, mesmo quando observada taxa de filtração glomerular compatível com grau III de insuficiência renal, não há registro de sintomatologia incapacitante associada ao quadro clínico do autor. Ademais, os exames laboratoriais referentes aos eletrólitos séricos — incluindo sódio, potássio e fósforo — não demonstraram alterações relevantes. Da mesma forma, os níveis de hemoglobina mais recentes não apresentaram alterações indicativas de comprometimento sistêmico significativo.

O laudo também registra que o exame mais recente apresentado nos autos indicou creatinina de 1,5 mg/dL, datado de fevereiro de 2024, valor que corresponde, segundo estimativa do perito, a uma taxa de filtração glomerular de aproximadamente 58,52 mL/min. Esse resultado permanece compatível com grau moderado de insuficiência renal, sem evidências de agravamento clínico relevante ou manifestação sintomática significativa.

Outro aspecto relevante destacado pelo perito refere-se à presença de possível diabetes mellitus com controle inadequado, sugerido por exame de hemoglobina glicada com valor aproximado de 8,0, o que poderia contribuir para a progressão da disfunção renal. Todavia, mesmo considerando esse fator, o perito concluiu expressamente que os elementos clínicos e laboratoriais disponíveis não permitem afirmar que o autor seja ou tenha sido portador de nefropatia grave.

Diante das impugnações apresentadas pelo autor ao laudo pericial, o perito judicial foi novamente instado a prestar esclarecimentos adicionais, tendo apresentado laudo complementar (ID 359284064), no qual o expert manteve suas conclusões originais, reafirmando a inexistência de elementos técnicos suficientes para caracterizar nefropatia grave.

Não se verifica na sentença recorrida qualquer exigência formal de utilização literal da expressão “nefropatia grave” em laudo médico. O que se observa, em verdade, é que o Juízo de origem analisou o conjunto probatório disponível — incluindo os laudos particulares e a perícia judicial — e concluiu que nenhum dos elementos apresentados demonstrou a existência de comprometimento renal em grau compatível com a hipótese legal.

Nesse ponto, cumpre salientar que os documentos médicos particulares juntados pelo autor indicam a existência de doença renal crônica, circunstância que não foi contestada nem pelo perito judicial nem pela sentença recorrida. Todavia, o simples diagnóstico de doença renal crônica ou de insuficiência renal moderada não é suficiente, por si só, para caracterizar a nefropatia grave exigida pela legislação tributária.

A conclusão técnica do perito judicial foi categórica ao afirmar que os dados clínicos e laboratoriais analisados demonstram apenas insuficiência renal moderada, sem evidências de gravidade clínica relevante ou repercussões sistêmicas significativas. Ressalte-se que a perícia judicial constitui meio de prova qualificado, produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, tendo sido submetido inclusive a esclarecimentos complementares após questionamentos das partes.

A jurisprudência é firme no sentido de que o magistrado não está vinculado às conclusões do laudo pericial; todavia, quando o parecer técnico se apresenta coerente, fundamentado e harmônico com os demais elementos de prova, não há razão para afastá-lo.

Nesse sentido:

SERVIDOR. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA ISENÇÃO. ART. 6o, XIV, DA LEI No 7.713/88. MOLÉSTIA PROFISSIONAL. COMPROVAÇÃO.

I. Art. 6o, IV da Lei no 7.713/88 que prevê a isenção do imposto de renda sobre rendimentos percebidos por pessoa física a título de proventos de aposentadoria percebidos por portadores de moléstia profissional.

II. Hipótese dos autos em que restou comprovado por perícia judicial que a parte autora é portadora de moléstia profissional, tendo direito à isenção de imposto de renda pretendida.

III. Perito judicial que, como órgão auxiliar do Juízo, é dotado de fé pública, caracterizando-se pela imparcialidade e equidistância das partes, o laudo produzido pelo expert judicial gozando de presunção de veracidade e legitimidade. Precedente.

IV. Recurso desprovido.

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002284-22.2019.4.03.6106, Rel. Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI, julgado em 07/11/2024, DJEN DATA: 12/11/2024)

No caso dos autos, não se identificam inconsistências técnicas ou contradições que permitam infirmar a conclusão pericial.

Quanto à alegação de progressão da doença, baseada na comparação entre exames laboratoriais que indicariam aumento dos níveis de creatinina de 1,5 mg/dL (05/02/2024) para 2,12 mg/dL (14/07/2025), verifica-se que tais dados, embora indiquem possível agravamento da função renal, não foram acompanhados de análise médica conclusiva capaz de demonstrar que o quadro clínico atingiu patamar compatível com nefropatia grave nos termos exigidos pela legislação.

Ademais, deve-se considerar que o próprio perito judicial examinou o histórico laboratorial do autor e, mesmo diante da variação dos parâmetros renais, concluiu pela inexistência de elementos que permitam caracterizar a moléstia grave prevista em lei.

Também não procede a alegação de que a sentença teria aplicado de forma indevida o art. 111 do Código Tributário Nacional. Conforme já exposto, a interpretação literal das normas de isenção constitui regra expressa do sistema tributário brasileiro, não se confundindo com interpretação restritiva ou desarrazoada. A observância dessa diretriz apenas impede que o intérprete amplie o alcance da norma isentiva para abranger situações não contempladas pelo legislador.

No caso em exame, reconhecer a isenção tributária com base apenas na existência de doença renal crônica moderada, sem comprovação de gravidade suficiente para enquadramento como nefropatia grave, implicaria indevida ampliação do alcance da norma legal.

Por fim, quanto ao pedido subsidiário de realização de nova perícia médica com especialista em nefrologia, não se verifica, no caso concreto, qualquer vício técnico ou lacuna probatória que justifique a repetição da prova pericial. O laudo produzido nos autos apresenta análise detalhada dos exames laboratoriais e do histórico clínico do autor, tendo sido complementado após questionamentos das partes, sem que se tenha evidenciado qualquer deficiência metodológica relevante.

Diante desse cenário, conclui-se que o autor não logrou comprovar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, a condição de portador de nefropatia grave, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Consequentemente, mostra-se correta a sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido.

Outrossim, é inviável a análise do pedido de isenção tributária fundamentado no agravamento da enfermidade ocorrido no curso do processo, uma vez que a apreciação judicial ou administrativa deve se ater à situação fática e aos elementos probatórios existentes no momento da formulação do requerimento inicial. A superveniência de fatos novos, como a evolução ou agravamento da doença, não pode ser conhecida incidentalmente, sob pena de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da estabilização da demanda, exigindo, para tanto, a apresentação de novo pedido devidamente instruído com documentação médica atualizada. Assim, eventual agravamento posterior do quadro clínico deve ser objeto de requerimento autônomo, possibilitando à Administração ou ao Juízo a análise regular da matéria à luz dos fatos contemporâneos e das normas aplicáveis.

Assim, não merece reparos a sentença.

A título de honorários recursais, a verba honorária fixada na sentença, deve ser majorada do valor equivalente a 1% (um por cento) do seu total, observada a gratuidade da justiça.

Diante do exposto, nego provimento à apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. ISENÇÃO POR MOLÉSTIA GRAVE. NEFROPATIA GRAVE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por contribuinte contra sentença que julgou improcedente ação pelo procedimento comum ajuizada em face da União Federal – Fazenda Nacional, na qual se pleiteava o reconhecimento da isenção do Imposto de Renda sobre proventos de reforma, com fundamento no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, bem como a restituição dos valores indevidamente retidos. A sentença extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. O autor sustenta que os laudos e exames laboratoriais demonstram evolução da doença renal, defendendo que o enquadramento como nefropatia grave não exige termo técnico específico nem laudo oficial. Requer, subsidiariamente, a realização de nova perícia com especialista em nefrologia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se o conjunto probatório demonstra a existência de nefropatia grave apta a ensejar a isenção do Imposto de Renda prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88; (ii) se há necessidade de realização de nova perícia médica com especialista em nefrologia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A isenção do Imposto de Renda prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88 exige comprovação de que o contribuinte é portador de uma das moléstias graves expressamente previstas em lei, dentre elas a nefropatia grave.

A jurisprudência do STJ admite que o magistrado forme sua convicção a partir do conjunto probatório dos autos, não estando vinculado à apresentação de laudo médico oficial, nos termos do princípio da persuasão racional.

A perícia médica judicial concluiu que os exames laboratoriais indicam doença renal crônica com insuficiência renal moderada, com variação da taxa de filtração glomerular compatível com graus II e III, sem evidência de sintomatologia incapacitante ou repercussões sistêmicas relevantes, afastando a caracterização de nefropatia grave.

O laudo pericial apresentou fundamentação técnica detalhada, examinou o histórico clínico e laboratorial do autor e foi complementado após questionamentos das partes, sem apontamento de inconsistências técnicas ou lacunas probatórias.

A mera existência de doença renal crônica ou insuficiência renal moderada não configura, por si só, nefropatia grave para fins de incidência da isenção tributária prevista em lei.

A alegada progressão da creatinina não foi acompanhada de conclusão médica capaz de demonstrar que o quadro clínico atingiu grau de gravidade compatível com a hipótese legal.

Inexistindo vício técnico ou insuficiência na prova pericial produzida, não se justifica a realização de nova perícia médica.

Não comprovado o fato constitutivo do direito alegado, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência, nos termos do art. 373, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A isenção do Imposto de Renda prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88 exige comprovação de que o contribuinte é portador de moléstia grave expressamente prevista em lei.

A existência de doença renal crônica ou insuficiência renal moderada não caracteriza, por si só, nefropatia grave para fins de concessão da isenção tributária.

Inexistindo inconsistências técnicas ou lacunas no laudo pericial judicial, é desnecessária a realização de nova perícia médica.

Inviável a análise do pedido de isenção tributária fundamentado no agravamento da enfermidade ocorrido no curso do processo, uma vez que a apreciação judicial ou administrativa deve se ater à situação fática e aos elementos probatórios existentes no momento da formulação do requerimento inicial.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.713/1988, art. 6o, XIV; Lei no 9.250/1995, art. 30; CPC, arts. 131, 373, I, 487, I, 85, §2o, e 98, §3o; CTN, art. 111.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 691.189/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 27/05/2015; STJ, AgRg no AREsp 540.471/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 27/03/2015; STJ, AgRg no REsp 1.399.973/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 05/12/2014; STJ, AgRg no AREsp 371.436/MS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 11/04/2014; STJ, REsp 1.416.147/RN, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 29/11/2013; STJ, REsp 883.997/RS, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJ 26/02/2007; TRF3, ApCiv 0006808-48.2017.4.03.6000, Rel. Des. Fed. Luis Antonio Johonsom Di Salvo, 6a Turma, DJF3 25/08/2020; TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - 5002284-22.2019.4.03.6106, Rel. Desembargadora Federal Audrey Gasparini, julgado em 07/11/2024, DJEN DATA: 12/11/2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

SOUZA RIBEIRO

Relator do Acórdão